Tribunal: TJSP
Processo: 1006235-36.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - APELAÇÃO DA AUTORA
- Inadequação da via eleita - O atual Estatuto Processual Adjetivo retirou do ordenamento jurídico a ação autônoma de exibição de documentos - Pretensão passível de ser obtida de forma antecedente, através da produção antecipada da prova ou em caráter incidental no processo principal - Carência de ação

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - APELAÇÃO DA AUTORA
- Inadequação da via eleita - O atual Estatuto Processual Adjetivo retirou do ordenamento jurídico a ação autônoma de exibição de documentos - Pretensão passível de ser obtida de forma antecedente, através da produção antecipada da prova ou em caráter incidental no processo principal - Carência de ação reconhecida de ofício.
- Litigância de má-fé - Condenação - Manutenção, apenas em relação à autora/apelante, afastada em relação ao seu patrono - Autora que agiu de forma temerária ao omitir na inicial a existência de relacionamento jurídico com a ré, afirmando desconhecer a existência do débito - Sentença mantida.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273419
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006235-36.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANA
APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LOJAS RIACHUELO
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006235-36.2018.8.26.0001 -Voto no 30598
2
Apelação Cível no 1006235-36.2018.8.26.0001
Apelante: Eliana Aparecida dos Santos (justiça gratuita)
Apelado: Lojas Riachuelo S/A
Juiz: Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do F. R. de Santana
Voto 30598
MEDIDA
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO -
APELAÇÃO DA AUTORA
- Inadequação da via eleita - O atual Estatuto
Processual Adjetivo retirou do ordenamento jurídico a
ação
autônoma de exibição de documentos -
Pretensão
passível
de
ser
obtida
de
forma
antecedente, através da produção antecipada da prova
ou em caráter incidental no processo principal -
Carência de ação reconhecida de ofício.
- Litigância de má-fé - Condenação - Manutenção,
apenas em relação à autora/apelante, afastada em
relação ao seu patrono - Autora que agiu de forma
temerária ao omitir na inicial a existência de
relacionamento
jurídico
com
a
ré,
afirmando
desconhecer a existência do débito - Sentença
mantida.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
123/124) que julgou extinta a ação denominada de "PROCEDIMENTO
COMUM - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS"1 (sic)
ajuizada por Eliana Aparecida dos Santos em face de Lojas Riachuelo
S/A, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de
Processo Civil, carreando à autora o pagamento das custas processuais
e verba honorária, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem
como no percentual de 9,99% de multa sobre esse mesmo valor, tanto a
1 Valor: R$ 7.000,00, em março de 2018. Sentença disponibilizada no DJE de 11.07.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006235-36.2018.8.26.0001 -Voto no 30598
3
autora quanto seu advogado, por litigância de má-fé.
A autora recorreu buscando a modificação
do julgado, defendendo a presença do seu interesse de agir, porquanto é
válida a notificação feita ao apelado para a exibição dos documentos, não
atendida.
Insurge-se, ainda, em relação à litigância
de má-fé, asseverando não ter agido de modo temerário e nem tampouco
teve a pretensão de se locupletar de forma indevida ou alterar a verdade
dos fatos.
Requer o provimento do recurso.
O recurso foi contrariado.
É o relatório.
É irrelevante a nomenclatura que a autora
tenha atribuído à ação, uma vez que o objeto é bastante claro, ou seja: a
exibição de documentos.
O atual Estatuto Processual Adjetivo não mais prevê, como ação
autônoma, a pretensão de exibição de documentos, tal qual previa o
Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 844, inciso II.
A propósito, segue transcrita a seguinte ementa de julgado desta
Câmara:
"AÇÃO DE EXIBIÇÃO JUIDICIAL EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO PRETENSÃO DE REFORMA
DESCABIMENTO - Ação que tem por objeto a exibição de
documentação comum às partes. Parte autora que utilizou, de
forma indevida, ação cautelar de natureza satisfativa, outrora
prevista nos artigos 844 e 845 do Diploma Processual já
revogado de 1973, ao invés de se valer do procedimento
previsto pela nova sistemática processual, cuja previsão
encontra-se esculpida no artigo 381, I, II e III do CPC/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006235-36.2018.8.26.0001 -Voto no 30598
4
concernente ao pedido de produção antecipada de provas, o
que lhe permitiria conhecimento prévio da documentação
almejada para aferir a necessidade ou não de ajuizamento de
ação de conhecimento. Manifesta inadequação da via eleita.
Extinção da ação, sem resolução do mérito mantida

Precedentes - Recurso desprovido." (TJSP; Apelação 1000194-
93.2018.8.26.0602; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/09/2018; Data de Registro: 17/09/2018).
Consigne-se que a pretensão objeto desta ação é passível de ser
obtida por meio de tutela cautelar antecedente, produção antecipada de
provas (artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil) ou
incidentalmente no processo principal.
Patente, assim, a falta de interesse de agir, acarretando a extinção
da ação, sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 485, incisos I
e VI, do Código de Processo Civil.
No que concerne à condenação por
litigância de má-fé, não há como afastá-la, diante da documentação
trazida aos autos pela ré e que comprovam a adesão a cartão de crédito
e sua utilização, sobre o que a apelante não teceu nenhuma
consideração.
A ré trouxe até mesmo o recibo de entrega
do cartão à autora (fls. 96), além dos recibos das compras com ele
efetuadas (fls. 88/95).
Nessa senda, patente a pretensão da
autora em alterar a verdade dos fatos, quando esta afirma desconhecer
por completo a origem do débito, negando o relacionamento jurídico.
No entanto, a condenação deve ser
afastada em relação ao patrono da autora, uma vez que o artigo 32 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006235-36.2018.8.26.0001 -Voto no 30598
5
Estatuto d OAB, utilizado pela sentença como fundamento jurídico, não
se presta a estabelecer penalidade por litigância de má-fé ao advogado,
ainda que tenha atuado temerariamente, prestando-se apenas e tão
somente a regular sua responsabilidade civil profissional. Esta, contudo,
deve
ser
apurada
em processo próprio,
mediante
o
exercício
do contraditório e da ampla defesa.
Registre-se que a pretensão levada a
efeito na inicial ou na defesa, cuida-se de trabalho realizado por mandato
outorgado e, ademais, o artigo 80 do Código de Processo Civil diz
respeito à parte e não ao patrono desta.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
apelo para afastar a condenação do patrono da apelante como litigante
de má-fé, sem majoração da verba honorária, em razão do parcial
provimento ao recurso.
MARINO NETO
Relator